Tribunal: TJSP
Processo: 0018102-80.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Apelação – Alienação antecipada – Conhecimento enquanto Agravo de Instrumento - Bem apreendido sujeito a desvalorização – Presença dos requisitos legais – Medida cautelar assecuratória deferida
Apelação interposta contra decisão que indeferiu a alienação antecipada de veículo deve ser conhecida enquanto Agravo de Instrumento, dada a natureza não definitiva do provimento judicial. Preenchidos os

Ementa:
Apelação – Alienação antecipada – Conhecimento enquanto Agravo de Instrumento - Bem apreendido sujeito a desvalorização – Presença dos requisitos legais – Medida cautelar assecuratória deferida
Apelação interposta contra decisão que indeferiu a alienação antecipada de veículo deve ser conhecida enquanto Agravo de Instrumento, dada a natureza não definitiva do provimento judicial. Preenchidos os requisitos legais e presumível a boa-fé do requerente, que já ressarciu todos os clientes que teriam sido lesados pela conduta do réu, defere-se a alienação antecipada do veículo apreendido, depositado o correspondente valor em conta judicial, a fim de assegurar o valor econômico atual do bem, assegurados os direitos das partes envolvidas no processo.